Tribunal: TJSP
Processo: 2061271-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE BEBEDOURO – JEFAZ – COMPETÊNCIA - Pretensão de concessão de adicional de insalubridade.
Decisão agravada que firmou a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública, em competência cumulativa ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
JEFAZ – INCOMPETÊNCIA – Tratando-se de matéria complexa, cuja prova se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE BEBEDOURO – JEFAZ – COMPETÊNCIA - Pretensão de concessão de adicional de insalubridade.
Decisão agravada que firmou a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública, em competência cumulativa ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
JEFAZ – INCOMPETÊNCIA – Tratando-se de matéria complexa, cuja prova se faz mediante perícia, incompatível se mostra o procedimento com o rito dos Juizados Especiais.
Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000370983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061271-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante SAULO
RODRIGUES COSTA, é agravado MUNICÍPIO DE BEBEDOURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061271-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2061271-78.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO:
2061271-78.2020.8.26.0000/50000
PARTES:
SAULO RODRIGUES COSTA
MUNICÍPIO DE BEBEDOURO
VOTO 33236 ct
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
MUNICÍPIO DE
BEBEDOURO
JEFAZ
COMPETÊNCIA - Pretensão de
concessão de adicional de insalubridade.
Decisão agravada que firmou a competência absoluta da Vara da
Fazenda Pública, em competência cumulativa ao Juizado Especial
da Fazenda Pública.
JEFAZ INCOMPETÊNCIA Tratando-se de matéria complexa,
cuja prova se faz mediante perícia, incompatível se mostra o
procedimento com o rito dos Juizados Especiais.
Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento desprovido
e prejudicado o agravo interno.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO extraída de AÇÃO DE COBRANÇA,
interposto contra r. decisão de fls. 96/99, a qual reconheceu a competência absoluta
da Vara da Fazenda Pública, em competência cumulativa ao Juizado Especial da
Fazenda Pública, nas comarcas em que ainda não instalado.
A priori, requer a agravante a concessão do benefício de justiça gratuita, pois
alega não ter condições de arcar com as custas processuais. No mérito, narra que
ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA junto à municipalidade de
Bebedouro, requerendo o pagamento de adicional de insalubridade. Sustenta que o
feito originário do presente recurso não pode tramitar sob o rito do Juizado, pois alega
ser necessária a realização de perícia. Sendo assim, requer a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, requer o provimento ao agravo para fixar a
competência da 3a Vara Cível da Comarca de Bebedouro.
A decisão de fls. 24/25, desta Relatoria, concedeu a gratuidade da justiça para
processamento do agravo de instrumento, uma vez que a questão deverá ser
examinada pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância, e negou o efeito
suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061271-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Apresentado o Agravo Interno no 2033415-42.2020.8.26.0000/50000.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de ação ordinária objetivando a concessão de adicional de
insalubridade.
A decisão agravada firmou a competência absoluta da Vara da Fazenda Pública,
em competência cumulativa ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Pois bem.
Cingindo-se a controvérsia da lide na existência ou não de condições a
ensejarem a percepção de adicional de insalubridade, é certo que a aferição dos fatos
alegados na exordial somente será possível em sede de dilação probatória, mediante a
realização de prova pericial de elevado grau de complexidade, incompatível com a
ritualística própria do Juizado Especial Civil, em que apenas se admite a produção de
mero “exame técnico” (artigo 10 da lei no 12.153/2009), inconfundível com prova
pericial.
A causa, portanto, extrapola a competência do Juizado Especial, porque não se
reveste de menor complexidade e, consequentemente, não se insere no critério
estabelecido pelo artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.
Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de tributo em razão de moléstia grave. Fato que exige a
produção de prova pericial, que não se confunde com o exame técnico
admitido nos Juizados Especiais. Causa de natureza complexa, cuja
tramitação não se compatibiliza com a ritualística célere e simplificada
própria do Juizado Especial. Exegese do artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, cumulado com o artigo 10 da lei no 12.153/2009.
Conflito julgado procedente. Competência do MM. Juízo da 3a Vara
Cível de São João da Boa Vista, ora suscitado. (TJSP; Conflito de
competência 0045771-11.2017.8.26.0000; Relator (a): Issa Ahmed;
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de São João da Boa Vista -
Vara do Juizado Especial Cível , Criminal e da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 19/02/2018; Data de Registro: 23/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061271-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Internação compulsória.
Toxicômano. Parte autora legitimada a propor a ação. Complexidade do
feito desconforme ao rito dos Juizados Especiais. Inteligência do artigo
98, I, da Constituição Federal e artigo 10 da Lei no. 12.153/09.
Precedentes. Sentença mantida. Necessidade da medida extrema
atestada por profissional habilitado. Dependente químico que se recusa
a se submeter a abordagem e internação voluntárias e tem baixa
adesão a tratamentos convencionais. Prova de hipossuficiência.
Imprescindibilidade
do
provimento
jurisdicional
efetivamente
demonstrado. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação / Reexame Necessário 0000770-29.2015.8.26.0111;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público;
Foro
de
Cajuru
- Vara Única; Data do Julgamento:
29/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA
ESPECIAL COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PRETENSÃO
AO RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS ENQUANTO NA ATIVA -
INADMISSIBILIDADE.
1. Incompetência absoluta. Inadmissibilidade. Pretensão à averbação
do tempo de serviço prestado em condições insalubres para fins
aposentadoria especial. Questão de mérito de direito e de fato
dependente de dilação probatória. Preliminar afastada.
2. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime
Geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o
artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei
complementar específica (Súmula Vinculante no 33). Ausência de lei
local. Aplicação supletiva dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91.
3. Servidor público municipal. Comprovação de tempo de trabalho
permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais
que prejudicam a saúde ou a integridade física. Laudo Técnico de
Condições Ambientais de Trabalho. Exposição a agentes biológicos
nocivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061271-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
4. Pretendido recebimento das parcelas pretéritas a partir do
requerimento administrativo, período em que o autor percebia
regularmente as remunerações de seu cargo na ativa.
Inadmissibilidade. Autor que permaneceu em atividade depois de
adquirido o direito à aposentadoria, auferindo regularmente seus
vencimentos. Vedação ao percebimento cumulativo de proventos de
aposentadoria e remuneração. Incidência do artigo 37, § 10, da CF.
Devido o abono de permanência referente a esse período pretérito.
Sentença mantida na sua essência. Reexame necessário, considerado
interposto, provido em parte. Recursos das partes desprovidos.
(TJSP; Apelação 1001790-52.2016.8.26.0483; Relator (a): Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de
Presidente Venceslau - 1a Vara; Data do Julgamento: 22/11/2017;
Data de Registro: 22/11/2017).
Assim, de rigor a reforma da decisão agravada.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, e
prejudicado o agravo interno.
Leonel Costa
Relator